Tribunal: CARF
Processo: 10980.725192/2012-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.725192/2012-70
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1402-005.474 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS EMPREGADOS DA COPEL - PLENO
JURE

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR DE ALÇADA. ÉPOCA DA APRECIAÇÃO
DO RECURSO. SÚMULA CARF N° 103. NÃO CONHECIMENTO.
Constatado que o Recurso de Ofício tem como objeto valor inferior ao limite
de alçada na data de sua apreciação, então não deve ele ser conhecido, nos
termos da Súmula 103 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício, por inferior ao limite de alçada. Inteligência da Súmula CARF no 103.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Ofício (fl. 381) interposto em face de Acórdão n° 06-38.
154, emitido pela 1a Turma da DRJ/CTA (fls. 381-388), por meio do qual o referido órgão julgou
procedente a Impugnação apresentada pelo Contribuinte (fls. 24-32 e docs. anexos), de forma a
anular o Auto de Infração e, por conseguinte, exonerar o crédito tributário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.725192/2012-70
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.474 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725192/2012-70

I.
Auto de Infração (AI), Impugnação
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 382-384.

Trata o presente processo de auto de infração do Imposto de Renda Retido na
Fonte (fls. 14-20), em decorrência de falta de recolhimento ou confissão do Imposto de
Renda Retido na Fonte, incidentes sobre os rendimentos do trabalho sem vinculo de
emprego (cf. fls. 18), relativamente ao Período de Apuração Novembro de 2011.
2.
O Crédito Tributário constituído está assim formado (fls. 02):
Imposto
760.076,01
Juros de Mora
34.583,45
Multa
570.057,00
Valor do Crédito Apurado
1.364.716,46
Crédito Tributário do Processo 1.364.716,46
3.
O Auto de Infração traz em seu bojo a notícia de que o contribuinte foi intimado,
conforme fls. 05-06, a prestar informações acerca do IRRF de 2011, mediante o
preenchimento de planilhas que se lhe encaminhou, tendo em vista a apuração de
divergências entre os valores informados em DIRF e os dos pagamentos do IRRF. Segundo
consta, o intimado tomou ciência das intimações em 28/05/2012 (fls. 7), mas não atendeu a
nenhuma das duas requisições (uma destinada ao endereço da pessoa jurídica, e outra
destinada ao endereço da sócia Elaine de Sousa Jesus).
4.
A Fiscalização, então, relacionou (em fls.13) os valores informados em DIRF,
mês a mês, e deduziu deles os valores pagos em DARF, apurando diferenças de IRRF, as
quais foram cobradas mediante o auto de infração aqui discutido.
5.
A empresa autuada tomou ciência do auto de infração em 09/07/2012, conforme
AR de fls. 22.
IMPUGNAÇÃO
6.
Em 06/08/2012 a interessada interpôs impugnação (fls. 24-32), instruída com os
documentos de fls. 33-332 que sendo tempestiva e reunindo os pressupostos de
admissibilidade, dela conheço.
7.
A peça de resistência interposta pelo Impugnante é sintetizada a seguir:
a) Alega nulidade do auto de infração, nos termos do artigo 59, II, do Decreto
70.235/72, porque teria havido preterição do seu direito de defesa, já que o
prazo das intimações de fls. 05-06 teria sido prorrogado para a data de
18/07/2012 ( fls. 118) pela Fiscalização, no entanto a Autoridade
Administrativa, antes de vencida a dilação temporal, lavrou o auto de
infração em 05/07/2012 e o cientificou em 09/07/2012, surpreendendo o
contribuinte. Assim, reclama que não é concebível que o Fisco conceda prazo
para cumprimento de intimação fiscal e, antes do esgotamento do prazo
concedido, penalize o Administrado, justamente pela falta do cumprimento
dessa intimação.
b) Esclarece que a entidade autuada é uma associação formada por advogados
empregados da COPEL, sendo uma das suas finalidades estatutárias a de
cobrar e receber créditos de honorários de sucumbência de seus associados,
gerir tais recursos, inclusive distribuí-los conforme deliberado pela diretoria,
o que foi feito em novembro/2011, conforme consta detalhado da DIRF
juntada às fls. 119-152, entregue à Receita Federal.
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.474 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725192/2012-70

c) Diz que em face de dúvidas quanto à natureza jurídica das verbas que
constituem o fundo (honorários de sucumbência), na relação entre a
associação e seus associados, já que não se caracterizam como pagamento de
prestação de serviços, mas simples repasse do que é direito de cada
associado, acabou recolhendo os valores de IRRF diretamente em nome dos
associados, e não em seu próprio nome, o que causou a divergência no
cruzamento dos dados de DIRF e recolhimentos em DARF.
d) Assevera que, inobstante, todos os recolhimentos foram realizados, conforme
os DARF que acosta (fls. 156-266), e os rendimentos respectivos foram
oferecidos à tributação por cada um dos beneficiários, seus associados,
também comprovado pelas cópias de DIRPF juntadas (fls. 304-332).
e) Esclarece que o associado SILVIO RUBENS MEIRA PRADO, CPF
827.223.318-53, constou indevidamente na DIRF como beneficiário, pois
efetivamente não foi destinatário dos honorários rateados, já que sua rescisão
de contrato com a COPEL (fls. 268-271) foi efetivada com menos de um ano
de trabalho, por ocasião do seu retorno de licença para tratamento de saúde, o
que lhe tira o direito a parte dos honorários. Em face disso, a associação
providenciou a retificação da DIRF, excluindo esse associado, conforme
consta de fls. 273-303, passando o IRRF total informado a ser de R$
746.885,64, e não mais R$ 760.076,01.
f) Quanto à multa de ofício, argumenta que ela não poderá sofrer incidência da
Taxa SELIC, caso o presente auto de infração prospere, jaz que a multa teria
caráter de penalidade, portanto de natureza não tributária, escapando à
previsão contida no artigo 161 do CTN.
g) Ao final, requer:
g.1) a nulidade do auto de infração, por preterimento dão direito de defesa da
Impugnante;
g.2) seja exonerado o Crédito Tributário, em razão do recolhimento espontâneo
do IRRF, reconhecendo-se a improcedência do auto de infração.

II.
DRJ e Recurso de Ofício
3. A DRJ julgou pela PROCEDÊNCIA da Impugnação, nos seguintes termos da
transcrição da ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2011
IRRF. AUTO DE INFRAÇÃO. VALORES INFORMADOS EM DIRF E
RECOLHIDOS EM DARF NO NOME DOS BENEFICIÁROS. CONVALIDAÇÃO.
Os valores retidos pela fonte pagadora, salvo casos excepcionais previstos na legislação
tributária, devem ser recolhidos mediante DARF em nome daquela, e não em nome dos
beneficiários dos rendimentos. Pagamentos realizados em nome dos próprios
beneficiários, em regra geral, são considerados formalmente irregulares, mas suscetíveis
de correção mediante REDARF. Havendo prova cabal de que o IRRF informado em
DIRF foi totalmente satisfeito mediante pagamentos em DARF, ainda que suscetíveis
de REDARF, os mesmos devem ser aproveitados, já que o vício de que são
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.474 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725192/2012-70

impregnados é meramente formal (erro de preenchimento) e perfeitamente sanável, não
estando afetados em sua validade material.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado

4. Em suma, o órgão julgador decidiu que, preliminarmente, apesar do
lançamento ter sido efetuado antes do término do prazo para a Contribuinte prestar
esclarecimentos e entregar documentos, não teria havido prejuízo do contraditório ou da ampla
defesa, pois a Impugnante os está exercendo no processo administrativo. Quanto ao pagamento,
a DRJ afirma que os pagamentos ocorreram com erro de preenchimento nos DARFs, pois no
lugar de terem sido preenchidos com os dados da fonte pagadora, foram com os dos
beneficiários, porém foram efetuados. Assim, devem ser aceitos os pagamentos. Sobre a multa
de ofício, entenderam os julgadores que, por não ter sido ainda aplicada a Selic sobre a multa de
ofício, não seria o caso de analisar, devendo o mesmo ocorrer quando houvesse tal aplicação. Por
este motivo, a DRJ deixou de conhecer do pedido nesta parte.
5. Não foi apresentado Recurso Voluntário pela Contribuinte.

III. Anexo
6. O processo de n° 10980.725193/2012-14 foi apensado ao presente processo,
sendo que aquele é composto por 23 fls., as quais são em parte cópia de alguns documentos
destes Autos. Os documentos servem para instruir a Representação Fiscal para Fins Penais de fls.
2-3 do processo anexo. Assim não há petição ou decisão no Anexo.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Admissibilidade
8. Tendo em vista que a Portaria MF n° 63, de 09 de fevereiro de 2017 dispõe
que o recurso de ofício será interposto sempre que “a decisão exonerar sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00 (dois
milhões e quinhentos mil reais)”. Com base também na súmula n°103 do CARF, cuja redação é a
seguinte: “Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância”, percebe-se que o valor exonerado na decisão da
DRJ não ultrapassa o valor indicado na Portaria, não devendo, portanto, o Recurso ser
conhecido.

Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.474 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725192/2012-70

V. Conclusão
9. Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso de Ofício, por
ser inferior ao limite de alçada
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital